Tribunal: TJDFT
Processo: 0720484-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ARTIGO 49 DO CDC. MANUTENÇÃO DA AVERBAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL NO SISTEMA DO INSS. COBRANÇAS INDEVIDAS. DOBRA DEVIDA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC. DESNECESSIDAD DA PROVA DE MÁ-FÉ. SUFICIÊNCIA DA AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para decretar a resilição do contrato de empréstimo firmado entre as partes, a cessação dos descontos implementados no benefício previdenciário da autora e condenar o banco a restituir à autora a quantia de R$ 3.348,72, já com a dobra. Foi julgado improcedente o pedido para que seja declarado nulo o contrato sob o fundamento de fraude contratual.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação contra a instituição financeira, na qual alegou ter sido vítima de fraude, narrando não ser cliente do banco Safra S/A. Alega nunca ter usufruído da prestação de serviços do mesmo, mas que, no dia 31/03/2022, recebeu uma ligação da instituição financeira requerida, sendo informada de valores em sua conta. No dia 06/04/2022 foi creditado em sua conta o valor de R$ 18.517,60. Em 14/04/2022 realizou a devolução integral do valor para a parte requerida.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs no 45413976 e no 45413977). Não foram apresentadas contrarrazões (ID no 45413982).
4. Em suas razões recursais, o banco recorrente oficiou, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial. Alegou, em síntese, não existir qualquer irregularidade no contrato celebrado entre as partes, estando evidenciada a regularidade na contratação. Sustentou, ainda, que não cabia ao recorrente comprovar que a autora buscou meios não oficiais para a devolução do valor depositado em sua conta, pois tal prova é impossível de ser produzida, e afirma que o boleto pago pela autora não foi enviado e nem gerado pelo recorrente. Defendeu a validade do contrato e a impossibilidade de devolução em dobro dos valores descontados na conta da autora, pois não restou provado o dolo e a má-fé da instituição bancária. Afirma, ainda, que os valores creditados na conta da autora deverão ser compensados com o valor creditado em sua conta. Por fim, no mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, seja reformada para reduzir o quantum indenizatório e corrigir o montante referente ao dano material.
5. Preliminar de incompetência. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar o declínio de competência, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. Preliminar rejeitada.
6. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
7. Consoante o art. 14, §3o, do CDC, sofrendo o consumidor danos relacionados à prestação de serviço, o fornecedor só não será responsabilizado caso demonstre a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Na espécie, a instituição financeira não demonstrou qualquer fato capaz de evidenciar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
8. A Juíza a quo bem avaliou a questão referente à contratação dos serviços da instituição bancária pela autora, a qual afastou a nulidade contratual por fraude, pois a parte ré demonstrou a anuência do contrato por meio de aceite pelo Whatsapp e assinatura eletrônica (selfie), fato depois não rebatido pela autora.
9. Consoante o artigo 49 do CDC, “O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio”.
10. No caso dos autos, apesar de ter sido reconhecida a validade do contrato, é incontroverso que no dia 07/03/2022 foi creditado na conta da requerente a quantia de R$ 18.517,60 e que, após 8 (oito) dias, na data de 15/03/2022, houve o estorno do referido valor para a conta da intermediadora de negócios PREMIUM PROMOTORA LTDA. A requerida fez uso, pois, do seu direito de arrependimento. Em pese ter efetuado a devolução após um dia do prazo delimitado pelo CDC, em seu artigo 49, o fato deve ser relevado, diante do pouco ultrapassado e da hipossuficiência técnica da consumidora nesse ponto.
11. Por outro lado, quanto à questão levantada pelo recorrente de que a autora tenha devolvido o valor creditado para uma terceira pessoa, o réu não impugnou (artigo 373, II, do Código de Processo Civil – CPC/2015), na contestação, a alegação da autora e o comprovante de depósito de devolução do valor recebido (ID n° 45413870). Tornou-se, pois, fato incontroverso, conforme dispõe o art. 374, III, do CPC. Pela análise do conjunto fático probatório acostado aos autos, comprovada a devolução do valor pela autora por meio de instituição parceira ao recorrente.
12. Mesmo após a devolução do valor creditado na conta da autora, a instituição bancária continuou a debitar os valores das parcelas em seu benefício do INSS.
13. A responsabilidade do banco recorrente por isso é patente, sendo devidos a cessação dos descontos implementados no benefício previdenciário da autora e a restituição integral dos valores outrora debitados, consoante feito na sentença. E a dobra é, sim, devida. O parágrafo único do art. 42 do CDC não exige má-fé, mas a ausência de engano justificável Não era justificável que o banco, mesmo tendo recebido o valor estornado pela autora, continuasse debitando as parcelas de seu benefício do INSS.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
15. Custas recolhidas. Tendo em vista a existência de recorrente vencido, fixo horários em 10% sobre o valor da condenação.
14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.